Tribunal: TJBA
Processo: 8023247-07.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023247-07.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JAMILE DA SILVA CEDRAZ

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, YURI ELIAS ALBERTINO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO NORDESTE E CENTROS NORTE E SUL DA BAHIA LTDA - SICOOB COOPERE

Advogado(s)
:
JAQUELINE AZEVEDO GOMES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Embargante contra a sentença que, nos autos dos Embargos à Execução, determinou o cancelamento da distribuição do feito com fundamento no artigo 290 do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

II.
Questões em discussão

A questão postas a julgamento são:
a)
a análise da correção da decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da justiça gratuita e, como consequência, extinguiu o processo por cancelamento da distribuição;
b) a verificação da ocorrência de suposto cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

III.
Razões de decidir

A preliminar em contrarrazões de ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser afastada, uma vez que é possível extrair do recurso a impugnação aos fundamentos da sentença.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é relativa
. Assim, o magistrado pode, com base nos elementos dos autos e em conformidade com o art. 99, § 2º, do CPC, determinar à parte que comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso concreto, o juízo de origem intimou a recorrente por mais de uma vez (IDs 103518549 e 103518555), para que apresentasse documentos essenciais à análise de sua condição financeira. Contudo, a parte manteve-se inerte, limitando-se a formular pedidos de dilação de prazo (IDs 103518553 e 103518559), sem cumprir a determinação judicial.

Diante da inércia prolongada e injustificada, o indeferimento do benefício da gratuidade foi medida correta. A ausência do recolhimento das custas atrai a aplicação cogente do art. 290 do CPC, que impõe o cancelamento da distribuição como consequência legal e direta da omissão.

Não se pode invocar a violação de garantias processuais quando a parte, devidamente intimada e advertida, não cumpre com seu ônus processual, de modo que a extinção decorreu de sua própria inércia.

IV.
Dispositivo

Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 99, § 2º; 101, § 1º; 290.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8023247-07.2023.8.05.0080
, em que figuram como Apelante JAMILE DA SILVA CEDRAZ e como Apelado COOPERATIVA DE CREDITO DO NORDESTE E CENTROS NORTE E SUL DA BAHIA LTDA - SICOOB COOPERE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .